Tribunal: CARF
Processo: 10530.723206/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2009
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723206/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
BAYER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-073.001 (p. 465), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723206/2014-81
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723206/2014-81

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR, exercício 2009, da qual a Contribuinte foi cientificada em
18/06/2014 (p. 260), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
(i) não comprovação da área em descanso; e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
263), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-073.001 (p. 465),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado
ou alterado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao
competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos
legais, inclusive para fins de comprovação da existência do imóvel e da identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem
estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA GLOSA DA ÁREA EM DESCANSO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 483, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* inexistência do imóvel, tendo sido vítima de fraude ao receber o imóvel em
dação em pagamento de dívida, através de título forjado;
* ainda que a escritura do imóvel fosse válida, foi constatada a total
impossibilidade de qualquer atividade rural no local onde está localizada a Fazenda São
Carlos, pois já se encontram “núcleos residenciais, condomínios populares. ginásios de esporte
do município, firmas e indústrias de médio porte. bairros de periferia e tantas outras
construções. cuja descrição não se fazem necessárias uma vez que esgotadas todas as tentativas,
com o seu aproveitamento rural. A única parte que não está habitada é a encosta da serra por
questões de inacessibilidade.” Nesse contexto, pode-se concluir que o imóvel objeto da presente
autuação estaria situado na zona urbana do Município de Barreiras, o que também
descaracteriza, por mais essa razão, a exigência do ITR.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723206/2014-81

Na sessão de julgamento realizada em 10 de outubro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a auditoria realize os
seguintes procedimentos:
1) intimar a fiscalizada a apresentar os documentos originais de sua propriedade
sobre o referido imóvel, bem como outras informações que a auditoria julgar necessárias;
2) intimar a Prefeitura Municipal de Barreiras-BA a esclarecer se o referido
imóvel faz parte de sua zona urbana ou rural e desde quando (como era ao tempo do fato
gerador? Há ou havia alguma área do imóvel enquadrada como rural ao tempo do fato
gerador?)
Às p.p. 812 e 813, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos Informação
Fiscal, tendo concluído, em síntese, que, da análise da documentação constante dos processos
de lançamento de ITR 10530.723.208/2014-70, 10530.723540/2015-15 e 10530.723206/2014-
81, corroborado pelos novos documentos entregues pela Bayer S.A. e pelo Município de
Barreiras, resultantes das diligências determinadas pelo CARF, pode-se concluir que existem
indícios de fraude da documentação de registro da Fazenda São Carlos e que, caso o imóvel
rural exista de fato, ele teria grande parte de sua área dentro do perímetro urbano do município
de Barreiras.
Intimada a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte
apresentou a sua competente manifestação, reiterando o seu pedido de cancelamento da autuação
fiscal, em razão dos fortes indícios de fraude da documentação de registro da Fazenda São
Carlos (constatados pela própria Receita Federal do Brasil na conclusão da diligência no
Dossiê Digital no. 10271.036457/2020-781), seja em razão de o imóvel ter quase que a
totalidade de sua área dentro do perímetro urbano do Município de Barreiras.
Tendo sido incluído mais uma vez em sessão de julgamento, os presentes autos,
em 09/03/2021, foram novamente baixados em diligência para que a autoridade administrativa
fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido
apurado por esta em sua DITR de 2009, trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Nos termos do Despacho de Encaminhamento de p. 847, tem-se que, tendo em
vista que o comprovante de recolhimento solicitado na Resolução 2402-000.992 (e-fls. 837/841),
não foi localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal, o Contribuinte interessado
foi intimado a apresentar o respectivo documento. Transcorrido o prazo para atender a
intimação, mas sem sucesso, restituo os autos ao CARF para prosseguimento.
Pautado novamente para sessão de julgamento, a Contribuinte peticiona nos
presentes autos, anexando o comprovante de pagamento do ITR/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723206/2014-81

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 3) com vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2009, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação da área em descanso e (ii) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a inexistência do imóvel, tendo sido vítima de fraude ao receber o imóvel em dação em
pagamento de dívida, através de título forjado e (ii) ainda que a escritura do imóvel fosse válida,
foi constatada a total impossibilidade de qualquer atividade rural no local onde está localizada
a Fazenda São Carlos, pois já se encontram “núcleos residenciais, condomínios populares.
ginásios de esporte do município, firmas e indústrias de médio porte. bairros de periferia e
tantas outras construções. cuja descrição não se fazem necessárias uma vez que esgotadas todas
as tentativas, com o seu aproveitamento rural. A única parte que não está habitada é a encosta
da serra por questões de inacessibilidade.” Nesse contexto, pode-se concluir que o imóvel objeto
da presente autuação estaria situado na zona urbana do Município de Barreiras, o que também
descaracteriza, por mais essa razão, a exigência do ITR.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723206/2014-81

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723206/2014-81

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), verifica-se que a Contribuinte apurou, na sua DITR
de 2009, o montante de R$ 1.350,00, a título de “imposto devido”.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2009, esta, nos termos do despacho de
encaminhamento de p. 847, informou que, tendo em vista que o comprovante de recolhimento
solicitado na Resolução 2402-000.992 (e-fls. 837/841), não foi localizado nos sistemas
informatizados da Receita Federal, o Contribuinte interessado foi intimado a apresentar o
respectivo documento. Transcorrido o prazo para atender a intimação, mas sem sucesso,
restituo os autos ao CARF para prosseguimento.
Ato contínuo, após a inclusão em pauta deste processo administrativo para esta
sessão de julgamento, a Contribuinte, por meio da petição de p. 852, trouxe aos autos os
seguintes documentos:
* DITR/2009 (p. 892) referente ao imóvel objeto do presente lançamento fiscal, a
saber: Fazenda São Carlos, NIRF 5.948.050-5, área total de 2.850,0 ha;
* DARF referente ao ITR/2009 da Fazenda São Carlos, Número de Referência
59480505 (NIRF), área total de 2.850,0 ha, para pagamento até 31/05/2010, com os devidos
acréscimos de multa e de juros (p. 899);
* Comprovante de Pagamento Bancário do Itaú Bankline, atestando o pagamento
do DARF supra mencionado no dia 10/05/2010 (p. 900);
* DARF original referente ao ITR/2009, com vencimento em 30/09/2009 (p. 901);
* Comprovante de Arrecadação emitido do sítio eletrônico da Receita Federal do
Brasil, atestando o pagamento do ITR/2009, em 10/05/2010, no valor principal de R$ 1.350,00
mais multa e juros, Número de referência 59480505 (NIRF) (p. 902).
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2009,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o
termo final em 31/12/ 2013, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 18/06/2014, conforme se infere do AR de p. 260.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital